Tribunal: STF
Processo: RHC 268683
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E TORTURA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.023.908/MG.

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 20 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, pelos crimes de extorsão mediante sequestro e tortura. 

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem. Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.

4. Neste habeas corpus, a defesa aponta, em síntese, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Destaca a existência de jurisprudência tanto no STJ quanto no STF no sentido de reconhecimento de nulidade quando desrespeitado o referido procedimento. Afirma inexistir corroboração do reconhecimento em juízo ou qualquer outro elemento de prova de autoria em relação ao paciente. Alude à manifestação expressa da vítima em juízo isentando o paciente da prática do crime. 

5. Requer o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal, com a consequente absolvição do paciente. 

6. Consulta ao site do TJMG revelou haver ocorrido o trânsito em julgado da condenação criminal em 15/09/2025.

É o relatório.

Decido.

7. De início, observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Com efeito, o STJ, no julgamento do habeas corpus interposto pela defesa, destacou o acerto das instâncias antecedentes, no que entenderam comprovadas a materialidade e autoria delitivas, com a corroboração de outras provas além do reconhecimento fotográfico, nos seguintes termos:

“Por ocasião da análise do habeas corpus impetrado pela defesa do paciente, assim decidi (fls. 743-748):
(...)
O acórdão apontado como coator assim rechaçou a alegação defensiva de ausência de base probatória para a condenação por supostamente ter ela se baseado apenas em reconhecimento fotográfico do paciente (fls. 87-97, grifei):
[...]
 A Defesa argumenta que o reconhecimento realizado em fase extrajudicial deve ser considerado nulo, bem como todas as provas decorrentes daquele momento. 
Em primeiro lugar, no caso dos autos, sequer foi realizado auto de reconhecimento. Com efeito, no caso dos autos, o reconhecimento feito em fase administrativa se resume à passagem no depoimento da vítima (doc. 02, fls. 17) aduzindo que foi mostrado foto de todos os cinco indivíduos que estão presos e detidos e ele não tem dúvidas em afirmar que todos participaram das torturas (...)?, bem como ao depoimento do policial L. F. S. que afirmou ?que durante conversa com Silas, este relatou ter sido levado de casa por 4 indivíduos sendo que ele pode identificar apenas dois: João Antônio Soares Neto (vulgo NT, detido) e Daniel Monteiro de Carvalho (vulgo Bili).? 
[...] 
No caso dos autos, como já mencionado, não houve identificação nos termos do artigo 226, do CPP, e as declarações extrajudiciais transcritas, por si só, não merecem qualquer valoração especial. 
Em segundo lugar, as alegações defensivas confundem-se com a própria análise acerca da autoria delitiva. Assim sendo, o mérito recursal é o momento mais adequado para se analisar os pedidos defensivos quanto à autoria delitiva. Feitas estas considerações, rejeito a preliminar defensiva e passo ao exame do mérito recursal. 
[...] 
Ainda em relação à autoria, merece destaque o depoimento extrajudicial da vítima Silas (fls. 09): 
[...] 
Em juízo (PJe Mídias), a vítima confirmou a ocorrência dos fatos, mas se retratou da identificação do apelante Daniel. Alegou que o apelante Daniel não estava no local. Que não lembra mais os nomes dos envolvidos. Que nunca apontou Daniel como envolvido. Estava em casa e os meninos chamaram o declarante para resolver um problema que havia acontecido. No local falaram sobre a droga e levaram o declarante para o cativeiro. Sua família pagou o resgate. Foi agredido de diversas formas. Foi resgatado pela polícia. Os envolvidos atuavam no tráfico da região. Está preso por roubo. Não teve mais contato com os envolvidos. As pessoas que foram presas no dia estavam envolvidas. Mencionou os apelidos dos envolvidos. Não sabe se Daniel está envolvido com o tráfico. Conhecia Daniel Bili e já foram presos juntos por tráfico, mas ele não estava no dia. Viu fotos e apontou os envolvidos. Não tem mais contato com o grupo. Por fim afirmou que o apelante não participou do delito e que o apelante é a pessoa que está presente na audiência por videoconferência. 
[...] 
Os dois policiais militares ouvidos extrajudicialmente (fls. 02 /03) relataram o atendimento da ocorrência e que a vítima teria identificado o apelante Daniel, vulgo Bili, que não foi preso no momento, como um dos envolvidos. 
[...] 
Em juízo, após a anulação da sentença por este Eg. TJMG, o apelante Daniel foi novamente interrogado. Nesta oportunidade (P Je Mìdias), negou a prática do crime. Afirmou que não sequestrou e não torturou Silas. Não viu ninguém sequestrando ou torturando Silas. Não estava no local dos fatos. Não lembra onde estava, em face do tempo decorrido (PJe Mídias). 
No presente caso, a negativa do apelante não encontra respaldo nas provas dos autos e se encontra isolada e em confronto com estas provas, tratando-se de clara estratégia para se esquivar da responsabilidade devida pelos atos delituosos. 
[...] 
Embora tenha havido mudança na versão da vítima, quando ouvida em juízo, entendo que tal depoimento deve ser visto com ressalvas, eis que o temor desta em testemunhar sobre um acusado tido como possível ?chefe do tráfico? na região em que ambos vivem, me parece contribuir para que a versão dada em juízo seja vista com reservas.
[...] 
Assim, os delitos descritos na inicial foram amplamente comprovados e a autoria também recai sobre o apelante, a despeito de a vítima ter negado a participação dele, possivelmente motivada pelo temor da vingança, conforme bem ressaltou a testemunha policial Elis. 
Ressalto, ainda, que a sentença recorrida trouxe alguns trechos da comunicação de serviço que investigou os fatos (fls. 268 /282), em que Daniel foi mencionado como atuante nos delitos em tela, que destaco, também, neste voto 
[...] 
Sendo assim, ao contrário do alegado pela defesa, existe nos autos um amplo conjunto probatório, produzido tanto na fase policial, com uma vasta investigação, quanto em juízo, a demonstrar indubitavelmente que o apelante, juntamente com os corréus, praticou os crimes que lhe são imputados, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.
No caso dos autos, o acórdão impugnado salientou que "não houve identificação nos termos do artigo 226, do CPP, e as declarações extrajudiciais transcritas, por si só, não merecem qualquer valoração especial". 
Assim, merece acolhida a inteligência do Tribunal de origem no sentido de que, a rigor, de reconhecimento fotográfico não se tratou: vítima e suposto autor eram pessoas conhecidas entre si e aquela, em sede de depoimento extrajudicial, limitou-se a apontar este como um dos autores. 
Nesse sentido, a sexta parte da tese aprovada por esta Corte Superior para o Tema Repetitivo n. 1.258 (destaquei):
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
Quanto ao restante, o acórdão apontado como coator expressa que a autoria foi afirmada com base no depoimento extrajudicial da vítima, no depoimento judicial de testemunhas e também trechos da comunicação de serviço referente à apuração. 
Não cabe revisitar a apreciação do acervo probatório na via do presente habeas corpus.
As circunstâncias do caso concreto evidenciam a existência de provas independentes capazes de fundamentar a condenação do paciente.” (e-doc. 55, p. 3-8, grifos nossos)

10. A leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes revela que, ao contrário do afirmado pela defesa, a condenação não se baseou tão somente no reconhecimento pessoal realizado pela vítima, mas no depoimento da vítima que havia informado ser conhecida do paciente. Também foi asseverado que a mudança de versão em juízo possivelmente decorreria de temor por represálias. O conjunto fático-probatório ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:
 
“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”
(RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).
 
11. Observo que, tal qual apontado pelo STJ, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.

12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator